Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. CRITÉRIO DE RATEIO NA FORMA IGUALITÁRIA. PREVISÃO ASSEMBLEAR DIVERGENTE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (45484507).

2. Trata-se de ação declaratória de nulidade, em que a parte autora, ora recorrida, proprietário da vaga de garagem no 169, pugna pela nulidade das decisões das assembleias extraordinárias realizadas em 16/12/2017 e 27/11/2021, em virtude de terem sido instituídas nessas ocasiões, taxas extraordinárias a serem rateadas igualmente entre todas as unidades, contrariando as previsões das cláusulas 8a, 49a e 52a da Convenção do Condomínio.

3. No presente recurso inominado, o recorrente pugna pela reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o condomínio réu a reduzir o valor da taxa extra atualmente cobrada do recorrido para R$ 52,50, restituindo os valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC, desde os respectivos desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

4. Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente rebate a sentença, sob o argumento de que a decisão recorrida não teria, em tese, analisado adequadamente os critérios que norteiam o fenômeno da supressio, bem como a supremacia das decisões da Assembleia.

5. Após intimação, o recorrido apresentou contrarrazões tempestiva (45484513), sustentado a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença recorrida.

6. Após análise detida dos autos, conclui-se não merecer acolhimento a preliminar arguida pelo recorrido, considerando que o recorrente apontou em seu recurso, de forma clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito que entende serem suficientes para a reforma da sentença.

7. Quanto ao mérito do recurso, verifica-se dos autos que a cláusula 52a da convenção do condomínio estabelece que as despesas condominiais serão suportadas por todos os condôminos, correspondendo a fração ideal da respetiva unidade. Neste ponto, não merece reparo a sentença. No mesmo sentido os precedentes do STJ REsp 541.317/RS, AgInt no AREsp 1702140 / RS.

8. No caso em apreço, não se pode argumentar que os benefícios das reformas alcançam todos os condôminos por igual, o que justificaria a fixação igualitária da parcela extra a todos os condôminos, independentemente do tipo de unidade da qual tenha o domínio. Resta evidente que “brinquedoteca, espaço gourmet, bicicletário, sala de estudos, praça de convivência...” não beneficiam titular de vaga de garagem.

9. Quanto ao pedido autoral, diante do efeito translativo do recurso, assiste razão à recorrente, pois não merece ser acolhido o pedido autoral de restituição dos valores das taxas extras pagas a maior pelo recorrido sob o argumento da supressio, entretanto, diferente do disposto na sentença, tal indeferimento não ocorre pela aplicação do princípio da boa-fé, tampouco por suas vertentes supressio ou surrectio, mas, sim, em consequência do vício formal nas assembleias realizadas em 16/12/2017 e 27/11/2021, posto que fixaram valor das referidas taxas extras em descompasso com a cláusula 52a da convenção de condomínio. Assim, merece reparo a sentença, quanto a esse ponto da fundamentação, sem alteração da conclusão alcançada.

10. A praxis contra legem alegada pelo recorrente, consistente na acomodação silenciosa da decisão assemblear que contrariou a proporcionalidade determinada na Convenção, somente se admite enquanto o condômino não reclama ou invoca as normas convencionais. A Convenção está para as decisões assembleares, assim como a Constituição está para as leis ordinárias. A soberania da Assembleia de Condôminos concentra-se na Convenção Condominial. A partir dela, as demais decisões são autônomas, mas sempre subordinadas à Convenção. No atrito entre as regras convencionais e as deliberações assembleares deve prevalecer a Convenção. Contudo, tendo a deliberação assemblear incidido sobre direitos disponíveis (valor e proporção de taxa extra condominial), sua irregularidade somente será pronunciada quando algum dos lesados (condôminos) buscar sua correção. Enquanto não buscada a correção, a inação do atingido faz presumir sua concordância com a decisão assemblear.

11. À vista disso, referido pedido de restituição dos valores pagos a maior somente deve ocorrer sobre as parcelas vencidas após a citação do condomínio recorrente, data em que foi cientificado de que o recorrido se insurge contra a fixação de taxa extra em desconformidade com a Convenção. As parcelas anteriores devem ser tidas, no valor que excede ao devido, irrepetíveis por liberalidade do recorrente, que as pagou sem qualquer ressalva.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, a fim de reformar a sentença, tão somente para delimitar a restituição aos valores excedentes das parcelas vencidas após a citação, mantendo os demais termos da sentença.

13. Sem custas, sem honorários (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).

14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.